Tribunal: TJMT
Processo: 1002356-30.2020.8.11.0078
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002356-30.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURILO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 766.463.862-34 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), AMARILDO DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Maurilo de Oliveira Lima e Amarildo de Oliveira contra sentença condenatória. O primeiro apelante foi condenado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e posse irregular de arma de fogo e munição (art. 12 da Lei 10.826/03), enquanto o segundo foi condenado por porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03). As penas aplicadas foram de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção em regime semiaberto, além de multa para Maurilo, e 2 anos de reclusão em regime aberto, além de multa, para Amarildo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas concretas suficientes para a condenação dos réus, conforme exigido pelo art. 386, VII, do CPP; e (ii) determinar se há fundamento para afastar a pena de multa imposta ao apelante Maurilo, considerando sua alegada condição financeira precária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação dos apelantes se sustenta em provas idôneas, incluindo autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos testemunhais, especialmente de policiais militares que participaram da abordagem.

4.

O crime de posse irregular de arma de fogo e o crime de porte ilegal de munição são crimes de perigo abstrato, consumando-se com a mera prática da conduta descrita no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetivo risco à sociedade.

5.

A embriaguez ao volante também se configura como crime de perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração de que o réu conduzia o veículo sob influência de álcool, o que foi comprovado por sinais externos e pela confissão do apelante Maurilo.

6.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para embasar condenação criminal, desde que harmônico com os demais elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

7.

A pena de multa imposta ao apelante Maurilo é de aplicação obrigatória, sendo inviável sua isenção por alegada hipossuficiência econômica, devendo eventual pedido de parcelamento ser formulado ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de embriaguez ao volante se configura com a condução de veículo sob influência de álcool, sendo desnecessária a comprovação de efetiva alteração da capacidade psicomotora.

2.

Os crimes de posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de munição são de perigo abstrato e se consumam com a simples prática da conduta típica, independentemente da ocorrência de resultado lesivo.

3.

O depoimento de policiais é prova idônea para embasar condenação criminal quando corroborado por outros elementos probatórios.

4.

A pena de multa prevista cumulativamente na norma penal não pode ser afastada por alegação de hipossuficiência econômica, competindo ao juízo da execução penal analisar eventual parcelamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; Lei 10.826/03, arts. 12 e 14; CPP, art. 156, art. 386, VII; CP, art. 50; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 03/08/2021; TJMT, AP 162341/2016, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 28/03/2017; TJMT, N.U 0000251-65.2016.8.11.0037, 1ª Câmara Criminal, j. 22/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Maurilo De Oliveira Lima
, como incurso no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03, submetendo-o às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 23 (vinte e três) dias-multa, e
Amarildo De Oliveira,
como incurso no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, submetendo-o às penas de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais a defesa do réu Maurilo De Oliveira Lima,

requer

sua absolvição com base no artigo 386 inciso VII do CPP, por não existir prova concreta o suficiente para condená-lo, assim como, no que pertine à pena de multa, antes as parcas condições financeiras afetas ao apelante.

Já a defesa do réu Amarildo pugna por sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.

232089197)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 241845665, opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
FATO 01:
No dia 02/10/2020, por volta das 17h30min, na via pública Avenida Primavera, Bairro Popular, nesta cidade, o denunciado
MAURILO DE OLIVEIRA
LIMA,
de forma consciente e voluntária, conduziu o veículo Ford F-1000, placa MUE-7121/MT, com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, vez que se encontrava em visível estado de embriaguez caracterizado, dentre outros fatores, pelos olhos vermelhos, sonolência e odor de álcool no hálito, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 40462308 – APFD), Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (id. 40462311 – APFD), Boletim de Ocorrência nº 2020.237637 (id. 40462310 – APFD), Termos de declarações e demais documentos coligados nos autos.

FATO 02:
Nas mesmas condições de tempo e lugar descritas, os denunciados
AMARILDO DE OLIVEIRA e MAURILO DE OLIVEIRA LIMA,
consciente e voluntariamente, transportavam no veículo identificado acima 02 (dois) cartuchos de munição calibre 36, de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 40462308 – APFD), Boletim de Ocorrência nº 2020.237637 (id. 40462310 – APFD), Auto de Apreensão (id. 40462317 – APFD), e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 03:
Na mesma data, já na residência localizada na Rua 3 de Junho, esquina com Rua Piapara, nº 1450, Bairro Jardim Ipê, nesta comarca, o denunciado
MAURILO DE OLIVEIRA LIMA,
consciente e voluntariamente, possuía 02 (duas) espingardas calibre 36 e 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre, além de 01 (um) munição calibre 22, todos de uso permitido, mas sem autorização regulamentar e em desacordo com a legislação, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 40462308 – APFD), Boletim de Ocorrência nº 2020.237637 (id. 40462310 – APFD), Auto de Apreensão (id. 40462317 – APFD) e demais elementos de informações coligados nos autos.
[...]”

Como asseverado, a defesa do réu Maurilo De Oliveira Lima,

requer

sua absolvição com base no artigo 386 inciso VII do CPP, por não existir prova concreta o suficiente para condená-lo, assim como, no que pertine à pena de multa, antes as parcas condições financeiras afetas ao apelante.

Já a defesa do réu Amarildo pugna por sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade.

Contudo, os pedidos não merecem acolhimento.

Primeiramente, passo a análise dos pleitos em comum,
para melhor elucidar a questão,
veja
a transcrição do
s
dispositivo
s
em análise,
artigos 12 e 14 da lei 10.826/03, veja:

“Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12.

Possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho
, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

[...]

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]”

Pois bem. No caso, as teses de fragilidade probatória não merecem prosperar, haja vista que a autoria e materialidade delitivas encontram-se idoneamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, bem como pelos depoimentos das testemunhas prestados nas duas fases da persecução penal.

Em juízo a testemunha Francisco Magno Pereira da Silva, policial militar, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Em patrulhamento pelo bairro popular onde avistou o veículo em alta velocidade, na avenida Primavera ali, o mesmo quase colidiu em um outro veículo, que ao fazer a abordagem de cara foi constatado que o motorista estava em constante estado de embriaguez, e ao fazer a busca veicular foi encontrado com soldado na mochila de um deles, uma munição calibre que eu me recordo, calibre 36, e posteriormente deslocamos até a residência dos suspeitos, onde lá foi encontrado duas armas de fogo, [...] as duas armas estavam atrás de um guarda roupa no quarto dele, posteriormente foi encontrado por mim também, uma caixa de munição que estava em cima de um guarda roupa de bebê [...]eles relataram que moravam juntos. [...]”

Já a testemunha policial militar Fábio Pereira em juízo afirmou que: “
[...]Sim, apresentava sinais de embriaguez, pessoal da polícia militar fez a prisão deles dois, e parece que eles estavam vindo de uma pescaria, estavam em uma pescaria e tinham ingerido bebida alcoólica, e estava de posse desse material que foi apreendido. [...]”
(Id.

222781222)

O réu Maurilo De Oliveira Lima em juízo alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Eu tinha chegado da pescaria, eu estava indo levar o colega meu na casa dele, só que ele estava indo de moto na frente, com pneu da moto furado, e eu estava indo atrás acompanhando, caso acontecesse alguma coisa, aí a polícia foi e deu sinal para mim parar, aí eu fui e parei, fui abordado normalmente e levaram direto para delegacia, nós tínhamos levado uma caixinha de cerveja, e eu e meu irmão bebeu cerveja lá no rio, foi sim senhor, diz que acharam, na minha não estava não, que eu nem sabia dessas munições dentro da minha caminhoneta, levaram eu para delegacia, e meu irmão ficou na viatura, segundo o que eles falou aí, acredito que seja direto para minha casa. [...]”

Por sua vez, o réu Amarildo De Oliveira em seu interrogatório, relatou que,
verbis:

“[...]Verdadeira, nós estávamos vindo da pescaria, nós tínhamos ido la para o rumo da Rafaela, [...] vindo de lá para cá, a viatura me parou, e fez a abordagem, como eu já estava foragido, checaram meu nome lá já viram que eu estava foragido, já me algemaram, conduziram nós até a delegacia, chegando na delegacia meu irmão ficou na delegacia, eles colocaram eu, como eu falei eu tinha falado para eles que a munição era minha, que eles acharam dentro da minha bolsa, tinha pouco tempo que eu tinha vindo do sítio, eu estava trabalhando como caseiro [...] eu tinha trazido de lá essa espingarda, uma delas funcionava, a outra não estava, tanto que eu comprei a outra, as duas espingardas são minhas. [...]”

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Como se sabe, para concretização do fato típico e antijurídico, necessário se concretizar o verbo do tipo previsto na norma penal. Assim, o fato de manter sob sua guarda, justamente em sua residência, sem a devida autorização, configura o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como, o fato de portar munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza o disposto no art. 14 da lei n. 10.826.

Ademais, tem-se que o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
consistem em crimes de perigo abstrato, se consumam com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, além disso, independe se a referida arma esteja municiada, montada, guardada ou em pleno funcionamento.

Além disso,
é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo as defesas se limitado a negarem as autorias dos delitos, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

A corroborar com esse entendimento, vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a decisão que julgou procedente a denúncia pelo delito previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, pois trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o acusado possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo ou munição, sem a devida autorização legal, não se exigindo a realização de perícia para sua consumação
.”(N.U 0000251-65.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADO PELA CONFISSÃO DO RÉU – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA E IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando a diligência policial foi devidamente autorizada pela autoridade judicial, com base em fundada razão do cometimento de crimes pelo réu.

É inviável a absolvição dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado,
que confessou os crimes.

O porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada ou desmontada, é classificado como crime de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva lesão a um determinado bem jurídico.

É inviável a aplicação do princípio da consunção nas condutas tipificadas nos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, pois se tratam de crimes autônomos voltados à proteção de bens jurídicos diversos.

[...]” (N.U 1001591-10.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) (destaquei)

Ademais, com relação a condenação do réu Maurilo por embriaguez ao volante, ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos conforme depoimentos transcritos acima e confissão do réu, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

Na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Aliás, no mesmo sentido alegou a douta Procuradoria,
verbis:

“[...]a GUPM realizou a verificação e busca veicular, momento em que localizou dois cartuchos calibre 36, de uso permitido, dentro de uma mochila, tendo AMARILDO DE OLIVEIRA confessado a propriedade.

Na sequência, a equipe se dirigiu até a residência do apelante

MAURILO DE OLIVEIRA LIMA, ocasião em que apreendeu duas espingardas ao lado do guarda-roupas, mais uma caixa de munições contendo 21 (vinte e uma) unidades.

Neste contexto, vale gizar, por oportuno, que o testemunho dos

agentes policiais que atenderam a diligência do crime e efetuaram a prisão em flagrante dos acusados é merecedor de toda credibilidade perante a justiça, porque, como dito, em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes no processo, logo, perfeitamente hábeis a embasar o decreto condenatório. [...]”

Portanto, conclui-se que a conduta praticada pelo acusado Maurilo, amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal descrito no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03, e do réu do réu Amarildo De Oliveira
,
no disposto no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03.
Desta feita, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

Por fim,
no que pertine à pena de multa, conforme pleiteado pela defesa do réu Maurilo, melhor sorte não socorre ao apelante, pois
o tipo penal pelo qual foi condenado o recorrente, prevê de modo cumulativo a sanção corporal e a de multa, sendo impossível a suspensão de seu pagamento por ausência de previsão legal.

Todavia, em que pese não seja admissível o afastamento da pena de multa, nada impede que o
apelante requeira perante o juízo da execução penal seu parcelamento,
nos termos do art. 50,
caput
, do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

Do mesmo modo, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência econômica e a impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao Juízo da Execução Penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando às condições estabelecidas na sentença à situação financeira espelhada pela ré no momento da sua efetivação.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por esta Egrégia Corte:

“[...]
A condenação a pena de multa deriva de imposição legal (CP, art. 157) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, NU 0012701-22.2017.8.11.0064).

A análise acerca da hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(N.U 1002769-56.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI Nº. 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/03 – INADMISSIBILIDADE – CONDUTA DO RÉU QUE SE EMOLDURA PERFEITAMENTE AO ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/03 – RÉUENCONTRADO TRANSPORTANDO O ARMAMENTO NO INTERIOR DO SEU VEÍCULO – 2. PRETENDIDA ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – 3. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO E EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NA EXECUÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. “(...) Certo de que o delito previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento tem limitação espacial relativa à residência (ou dependências destas) ou local de trabalho do agente, mostra-se inviável a desclassificação no caso concreto quando é inconteste que o artefato bélico e a respectiva munição foram apreendidos no interior do veículo conduzido pelo apelante.” (N.U 0016477-27.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019);

2. Inviável a exclusão da pena pecuniária, mesmo diante de alegação de pobreza, pois, inexiste previsão legal para isentar o condenado da pena de multa, imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade;

3. “(...) A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento de prestação pecuniária deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, observadas as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento
(TJMT, AP N.U 0000510-14.2015.8.11.0096). (...)” (TJ-MT - APR: 00012588620168110039 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020).

(N.U 0003161-49.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025